Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-49.2021.8.11.0111
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AVENTADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INOCORRÊNCIA – PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO PROTOCOLADA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL REJEITADA – DEMORA NA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 17 DA TCCR/TJMT – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – REJEITADA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE OBJETO EM PLENÁRIO FEITO FORA DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 479 DO CPP - RELEVÂNCIA, PERTINÊNCIA E INTERESSE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – MÉRITO: – 2. ALMEJADA NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DA TESE DE QUE O RÉU AGIU SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE ENCONTRAM AMPARO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO – 3. PRETENDIDA A REVISÃO DA PENA: 3.1. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS RECONHECIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS - 3.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA IDÔNEA – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO RETIFICADA PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL – CRITÉRIO PARADIGMA ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA – 3.3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.o 231 DO STJ - MATÉRIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AFETADA PELA REPERCUSSÃO GERAL - LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA DEFINIDOS PELO LEGISLADOR QUE DEVEM SER RESPEITADOS - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a peça de interposição do recurso de apelação criminal foi protocolada pela i. defesa técnica dentro do quinquídio legal não há falar em intempestividade recursal;
2. Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante, por ciúmes, muniu-se de uma arma de fogo e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, dos quais apenas um a atingiu, causando-lhe uma lesão que foi a causa determinante de seu óbito, se nos autos há elementos probatórios a respaldar a rejeição da tese de que agiu sob o pálio da legítima defesa putativa e o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88.
1.1. Se o Conselho de Sentença reconheceu a incidência dos tipos penais derivados previstos nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2.o do art. 121 do Código Penal, em observância ao princípio da soberania dos vereditos, impede-se que sejam decotados por esta instância revisora;
1.2. Evidenciado nos autos que o réu efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, em plena luz do dia (por volta das 13h30), em via pública, escorreito o recrudescimento de sua pena-base ante a depreciação do vetor judicial da culpabilidade, pois o cometimento do crime em horário e local de grande circulação de pessoas e veículos poderia ter atingido outros indivíduos e causado danos ainda maiores, a demonstrar a maior irresponsabilidade e reprovabilidade da conduta do agente. Por outro lado, constatado o equívoco do magistrado singular que, a despeito de ter negativado apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP, acresceu a sanção basilar na fração de 2/6 (dois sextos), de rigor a retificação neste ponto, para que o acréscimo se dê no quantum de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal;
1.3. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no que preconizado na Súmula n.o 231 do STJ, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, reafirmou, em repercussão geral, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a incidência de circunstância atenuante não admite a redução da pena aquém do mínimo legal previsto pelo legislador, sob pena de afronta à segurança jurídica e fixação de sanções ínfimas, destituída de qualquer função retributiva e preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir, também, o espírito da lei penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001447-49.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKSON RESENDE DE ANCHIETA - CPF: 058.435.161-56 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAYANE SILVA DE OLIVEIRA DE ANCHIETA - CPF: 061.947.311-84 (ASSISTENTE), MARIA ANTONIA SILVA GONCALVES - CPF: 022.318.391-13 (ASSISTENTE), ABIMAEL FLORENCIO DA SILVA - CPF: 000.006.911-60 (ASSISTENTE), DOUGLAS PEDRO SOBRINHO - CPF: 060.568.971-76 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA CANDIDO DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MIKAELLY MORAIS SILVA - CPF: 056.291.881-78 (ASSISTENTE), RAFAELA CAUANE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 073.937.101-02 (ASSISTENTE), RAY JACKESON GONCALVES PEREIRA - CPF: 064.518.311-31 (ASSISTENTE), SIDNEY ABREU GONCALVES - CPF: 945.433.051-91 (ASSISTENTE), FERNANDO CANDIDO DA SILVA SOARES - CPF: 062.140.221-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
AVENTADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INOCORRÊNCIA – PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO PROTOCOLADA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL
REJEITADA – DEMORA NA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 17 DA TCCR/TJMT –
2.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – REJEITADA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE OBJETO EM PLENÁRIO FEITO FORA DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 479 DO CPP - RELEVÂNCIA, PERTINÊNCIA E INTERESSE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU –
MÉRITO
:
–
2. ALMEJADA NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DA TESE DE QUE O RÉU AGIU SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE ENCONTRAM AMPARO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
3. PRETENDIDA A REVISÃO DA PENA: 3.1. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS RECONHECIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS -
3.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA IDÔNEA – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO RETIFICADA PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL – CRITÉRIO PARADIGMA ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA –
3.3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPOSSIBILIDADE -
ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.o 231 DO STJ - MATÉRIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AFETADA PELA REPERCUSSÃO GERAL -
LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA DEFINIDOS PELO LEGISLADOR QUE DEVEM SER RESPEITADOS -
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se a peça de interposição do recurso de apelação criminal foi protocolada pela i. defesa técnica dentro do quinquídio legal não há falar em intempestividade recursal;

2.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante, por ciúmes, muniu-se de uma arma de fogo e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, dos quais apenas um a atingiu, causando-lhe uma lesão que foi a causa determinante de seu óbito, se nos autos há elementos probatórios a respaldar a rejeição da tese de que agiu sob o pálio da legítima defesa putativa e o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

1.1.

Se o
Conselho de Sentença reconheceu a incidência dos tipos penais derivados previstos nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2.o do art. 121 do Código Penal,
em observância ao princípio da
soberania dos vereditos, impede-se que sejam decotados por esta instância revisora;

1.2.

Evidenciado nos autos que o réu efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, em plena luz do dia (por volta das 13h30), em via pública, escorreito o recrudescimento de sua pena-base ante a depreciação do vetor judicial da culpabilidade, pois o cometimento do crime em horário e local de grande circulação de pessoas e veículos poderia ter atingido outros indivíduos e causado danos ainda maiores, a demonstrar a maior irresponsabilidade e reprovabilidade da conduta do agente. Por outro lado, constatado o equívoco do magistrado singular que, a despeito de ter negativado apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP, acresceu a sanção basilar na fração de 2/6 (dois sextos), de rigor a retificação neste ponto, para que o acréscimo se dê no
quantum
de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal;

1.3.

Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no que preconizado na Súmula n.o 231 do STJ, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, reafirmou, em repercussão geral, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a incidência de circunstância atenuante não admite a redução da pena aquém do mínimo legal previsto pelo legislador, sob pena de afronta à segurança jurídica e fixação de sanções ínfimas, destituída de qualquer função retributiva e preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir, também, o espírito da lei penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA
contra o
v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri
na ação penal n.o
1001447-49.2021.8.11.0111
, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, em que o réu fora
condenado
à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática
do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incs. II e IV, do Código Penal
,
sem prejuízo do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação mínima dos danos causados pela infração, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP.

Por intermédio das recursais disponíveis no ID
196572291
, a i. defesa técnica suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
por cerceamento de defesa
, ao argumento de que o pedido defensivo feito em plenário de exibição de uma trena objetivando demonstrar aos jurados a altura da vítima foi indeferido de forma inidônea, causando manifesto prejuízo ao réu.

No mérito
,
pretende
a
nulidade
do julgamento
e a subsequente submissão do apelante a novo Júri Popular
, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que concerne ao
não acolhimento da tese de agiu sob o pálio da legítima defesa putativa

e ao
reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Em caráter subsidiário, vindica a
revisão da dosimetria da pena
, para que sejam afastadas as
qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, desclassificando a conduta para o
caput
do art. 121 do CP; ademais, assevera que,
na primeira fase dosimétrica
, os elementos utilizados para depreciar a
culpabilidade
são inidôneos, sendo de rigor o afastamento da valoração negativa desse vetor judicial, além de necessária a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para o recrudescimento da sanção basilar; enquanto no
segundo momento da dosimetria
, pugna a
superação da Súmula n.o 231 do STJ
, para que a sanção intermediária seja conduzida abaixo do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões vistas no ID
196572293
, o Ministério Público manifesta-se,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
do apelo, porquanto
intempestivo
;
no mérito
, rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
197651197
, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO, POR

INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, alega o Ministério Público nas contrarrazões recursais que o presente apelo defensivo não merece ser conhecido, porquanto intempestivo, uma vez que o réu, intimado da r. sentença na sessão plenária, muito embora posteriormente tenha revogado o mandato procuratório conferido ao advogado até então habilitado nos autos, fora intimado no dia 29/08/2023 para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono, de modo que teria até 18/09/2023 para a interposição recursal, todavia, o causídico constituído somente protocolou a apelação em 21/11/2023.

Nada obstante a argumentação ministerial, entendo que
a preliminar de intempestividade aventada não merece acolhimento.

Isso porque, depreende-se dos autos que o julgamento perante o eg. Tribunal do Júri ocorreu no dia
29/05/2023
(ID 170679739), ocasião em que as partes saíram devidamente intimadas da r. sentença penal condenatória e, no dia
30/05/2023
, o advogado Marcus Augusto Giraldi Macedo, até então constituído nos autos, apresentou a peça de interposição do presente apelo (ID 170679734), sendo somente as razões recursais que foram juntadas ao processo em
21/11/2023
pelo novo patrono constituído pelo réu (ID 196572291).

Logo, uma vez que o entendimento firmado nesse eg. Sodalício é de que a
apresentação a destempo das razões e contrarrazões recursais constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 17
da TCCR/TJMT, de rigor a
rejeição
da
preliminar arguida
nas contrarrazões recursais.

E, por conseguinte, constatando que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado,
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa técnica, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE OBJETO EM PLENÁRIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a apelante suscita,
preliminarmente
, a nulidade por cerceamento defesa, sob o viés de que o indeferimento do pedido de exibição de uma trena em plenário, além de não ter sido idoneamente fundamentado, causou-lhe evidente prejuízo, uma vez que a i. defesa técnica ficou impossibilitada de demonstrar aos jurados a altura da vítima, o que entende imprescindível ao deslinde dos fatos.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, a preliminar
não
comporta acolhimento.

Com efeito, acerca da exibição de objeto durante o julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, o art. 479 do Código de Processo Penal assim dispõe:

“Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados”.

O aludido dispositivo visa assegurar a paridade de armas e, consequentemente, o adequado exercício do contraditório com relação a ambas as partes, impedindo-se que sejam surpreendidas por elementos com relação aos quais não tiveram prévia oportunidade de se preparar diante dos jurados, tanto que em sua própria redação ressalta, expressamente, a necessidade de se cientificar a parte contrária.

Assim, os documentos ou objetos juntados a destempo não poderão ser utilizados durante os debates pela parte interessada, a qual, caso se sinta prejudicada, poderá requerer o adiamento da sessão; pedido esse que, se for indeferido pelo MM. Juiz Presidente, ensejará a realização do julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, consignando-se em ata o protesto do interessado.

Nesse sentido é o ensinamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:

“
Documentos juntados fora do prazo estipulado pelo art. 479 do CPP não poderão ser utilizados pela parte interessada durante os debates
. Para tanto, na abertura dos trabalhos,
sentindo-se prejudicada, a parte que o juntou a destempo, mas considera relevante, pedirá a palavra para requerer o adiamento da sessão
. Evidentemente,
caso o juiz indefira, por achar que o documento juntado é totalmente inútil à prova, realiza-se o julgamento, anotando-se em ata o protesto do interessado
. Discutir-se-á o indeferimento judicial em eventual futura apelação. A nulidade, nesse caso, é relativa, dependente de prova do prejuízo, sob o ângulo da busca da verdade real”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015). Destaquei.

In casu
, ao que consta da ata de julgamento (ID 170679739 - págs. 18/25), somente por ocasião da tréplica é que a i. defesa técnica requereu a exibição de uma trena, a fim de demonstrar a altura que a vítima possuía, o que, após manifestação ministerial, foi indeferido pelo MM. Magistrado Presidente, com fulcro no art. 479,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal, contra o que o advogado do réu não se insurgiu na oportunidade, tampouco pugnou o adiamento da sessão, em razão da relevância do objeto a ser exibido, tendo o julgamento continuado, ao cabo do qual o Conselho de Sentença exarou o seu veredicto, condenado o ora apelante pelo crime tipificado no art. 121, §2.o, incs. II e IV, do Código Penal.

Desta feita, evidente que
a matéria aqui debatida está abarcada pela preclusão
,
ex vi
do art. 571, inc. VII, do CPP, segundo o qual as
nulidades ocorridas em Plenário do Tribunal do Júri
devem ser arguidas na própria sessão de julgamento
, logo depois de verificadas, devendo constar da respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão.

Sobre o tema, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

Acrescenta-se, ademais, que a produção probatória assegurada às partes no processo penal não é absoluta, pois inadmissível que o seu exercício ocorra de maneira abusiva e desleal, cabendo ao julgador, destinatário final da prova e do agir das partes na busca de sua captura psíquica, recusar a produção de elementos ilícitos, irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, desde que o faça em decisão devidamente motivada.

É que preconiza o art. 400, §1o, do CPP,
in verbis:

“§ 1
o
As provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
.”

Significa dizer que, caso o julgador verifique que o requerimento é dispensável para a apuração da verdade relacionada à imputação, desvia o foco principal da causa ou se trata de prova repetida ou circunstância já demonstrada por outros elementos probatórios produzidos anteriormente, deve negar o pedido, uma vez que a realização das diligências apenas procrastinará a solução de mérito da ação penal.

E, no caso ora em análise, a i. defesa técnica não se incumbiu de comprovar qual a relevância, pertinência e interesse de, em plenário, utilizar-se de uma trena para demonstrar a altura que a vítima possuía, o que, aliado ao fato de que não pleiteou antecipadamente a exibição do objeto durante a sessão, a permitir que o i. órgão acusatório dele tomasse ciência prévia, justifica o indeferimento do pedido.

Nesse passo, admitir a juntada extemporânea de objeto para a exibição em plenário importaria endossar um inegável prejuízo à paridade de armas e ao pleno exercício do contraditório, de sorte que não se divisa a alardeada nulidade por cerceamento de defesa por ter o julgador indeferido o pleito defensivo.

Em caso semelhante, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
De acordo com o artigo 479, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se permite, durante o julgamento em plenário do Tribunal do Júri, a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias, quando o seu conteúdo versar sobre matéria de fato constante do processo
” (N.U 0002635-43.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

Outrossim, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Assim, não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a mera exibição de uma trena aos jurados, para demonstrar a altura da vítima, tenha gerado prejuízo ao réu,
afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Por conseguinte,
rejeito a nulidade arguida
.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares
,
verte da denúncia que, no dia 04/11/2021, por volta das 13h30, na rua 01, bairro Cidade Alta, na comarca de Matupá/MT, o apelante
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA
matou a vítima
Fernando Candido da Silva Soares
, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a sua defesa.

Consoante a proposição acusatória, o denunciado, enciumado por desconfiar que sua ex-companheira estivesse tendo um relacionamento amoroso com o ofendido, teve alguns desentendimentos com
Fernando
, chegando a ameaçá-lo.

No dia fatídico, o réu foi até o local do fato, onde estava a vítima e alguns funcionários, cumprimentou todos os presentes e logo foi embora. Pouco depois, comprou bebida alcoólica em um bar e retornou, na posse de uma arma de fogo, oportunidade em que, impelido pelo ódio, disparou contra o ofendido, o qual tentou se desvencilhar dos tiros para resguardar a sua vida.

Todavia, o réu disparou outras quatro vezes e se evadiu na sequência, tendo um dos disparos atingido as costas e o peito da vítima, que, apesar de ter sido encaminhada imediatamente para uma unidade médica, não resistiu e faleceu.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incs. II e IV, do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

DO ALEGADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
(ART. 593, INCISO III, ALÍNEA
D
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL):

Como primeira pretensão meritória, objetiva a i. defesa técnica a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à rejeição da tese de que agiu sob o pálio da legítima defesa putativa e ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos.

Entretanto, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se de apenas
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, interrogado em plenário, o apelante
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA

relatou que, antes do fato ora em análise, houve um entrevero entre sua então companheira Mikaelly e sua ex-convivente Rayane e uma amiga desta chamada Laís, que entrou no meio delas para apartar a briga, ocasião em que Laís acabou se desequilibrando e caindo no chão. Nesse momento, o ofendido, que também estava no local, partiu para cima do sentenciado, ficando este com o dedo destroncado, um deslocamento na costela, uma peça de seu aparelho arrancada e a camisa rasgada.

Prosseguiu o interrogado contando que, posteriormente a isso, a vítima começou a lhe ameaçar de morte, mandando mensagens dizendo que era integrante do Comando Vermelho, enviava fotografias de arma de fogo e, quando encontrava o réu na rua, fazia gestos com o dedo simulando um revólver, o que deixou este com muito medo de perder a vida.

Assim, no fatídico dia, ao passar no Bar Esquinão, avistou o ofendido, o qual, mais uma vez, fez um gesto de arma de fogo com as mãos. Com isso, receoso de que algo de ruim pudesse lhe acontecer, o apelante se apossou de um revólver que tinha no carro e, após ouvir alguns desaforos de
Fernando
, disparou contra ele, que saiu correndo. Na sequência deu outros disparos, não sabendo precisar quantos foram.

Disse que tudo aconteceu na rua 01, no bairro Cidade Alta, “
cruzando a rua”
, acrescentando que não planejou o crime, que aconteceu somente porque foi provocado e se sentia ameaçado, com receio de perder sua vida. Aliás, ressaltou que somente adquiriu a arma de fogo e passou a andar com esse objeto em seu veículo, depois que o ofendido passou a ameaçá-lo de morte.

A testemunha
Rayane Silva de Oliveira Anchieta
, ex-companheira do apelante, ao ser inquirida durante a sessão de julgamento, narrou que havia surgido uma conversa de que a então companheira do réu, Mikaelly, havia o traído com o ofendido, razão pela qual
JACKSON
questionou à declarante quem era a pessoa que estava disseminando essa história. Posteriormente, cerca de uma semana antes do fato ora em análise, a depoente e Mikaelly tiveram um desentendimento, no qual também estava envolvida sua amiga Laís. Na ocasião, o sentenciado entrou no meio para separar a briga, tendo Laís se desequilibrado e caído no chão, ficando toda ralada. E, vendo aquela cena,
Fernando
, que também estava presente, partiu para cima do condenado, destroncando o dedo e rasgando a camisa deste.

Continuou sua narrativa dizendo que, depois desse ocorrido, o ofendido começou a mandar mensagens ameaçadoras para o apelante, com fotografias de arma de fogo e falando que era membro do Comando Vermelho, o que deixou o condenado com muito medo, tendo, então, praticado o homicídio.

Acerca da dinâmica do fato, não soube apresentar muitos detalhes, uma vez que não presenciou o crime, ouvindo de terceiros apenas que, no fatídico dia, o apelante passou de carro e, ao avistar a vítima, disparou contra ela. Ademais, negou que
JACSKON
tenha praticado o delito por ciúmes, frisando que somente tirou a vida de
Fernando
por medo, já que este era faccionado e estava ameaçando o sentenciado.

Abimael Florencio da Silva
, perante os jurados, aduziu que trabalha com obras e havia contratado o ofendido para fazer algumas diárias. No dia dos fatos, estava laborando, quando a vítima apareceu correndo, com a mão no peito, pedindo por socorro, ocasião em que foi socorrida por terceiros.

Asseriu não ter presenciado os fatos, mas, pouco antes de
Fernando
aparecer, ouviu uns estampidos, que, na hora, não soube identificar se eram provenientes de disparos de arma de fogo ou de bombinhas, pontuando que a obra em que estava trabalhando naquele dia fica perto de onde o delito foi praticado.

Outrossim, disse que ouviu, dias antes, a vítima relatando acerca de um desentendimento que teve com o apelante, porém, como o declarante não deu muita atenção à história, não soube dar maiores detalhes desse prévio entrevero entre aqueles dois.

Douglas Pedro Sobrinho
, em seu depoimento perante o Conselho de Sentença, contou que, há uns vinte dias, estava trabalhando em uma obra juntamente com o ofendido e que já conhecia o apelante há uns dez anos, pois frequentavam a mesma igreja. Sustentou que, cerca de uma semana antes do homicídio, a vítima havia contado que teve uma discussão com o apelante, em que o agrediu fisicamente; entrevero este que teria sido “
por causa de cachaça”
. Na ocasião, contudo, o ofendido disse que já estava tudo resolvido entre ele e
JACKSON
.

Alegou não ter presenciado o fato e apenas visto
Fernando
chegando na obra já baleado, com a mão no peito, pedindo para que chamassem uma ambulância. Contudo, afirmou que, pouco antes, ouviu dois ou três disparos, tendo um deles, inclusive, acertado uma parede do local em que estava trabalhando, que fica atrás da rua em que foram efetuados os tiros contra a vítima.

Já
Rafaela Cauane Rodrigues Pereira
não apresentou muitos detalhes acerca do ocorrido, dizendo em plenário que apenas viu o ofendido passando em frente a sua casa correndo, já baleado, tendo a depoente saído para ver o que estava acontecendo em razão da movimentação de pessoas. Ademais, mencionou que um dos disparos atingiu o portão de sua residência.

Mikaelly Morais Silva
, então companheira do apelante, ao ser ouvida na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, contou que houve um atrito entre ela e a ex-convivente de
JACKSON
, em decorrência de fofocas, ocasião em que colocou um fim no relacionamento que mantinha com o sentenciado. Depois disso o réu acabou “
fazendo essa loucura”
. Frisou que não presenciou os fatos e sequer sabia da intenção do condenado em matar o ofendido. Confirmou que o acusado foi ameaçado de morte por
Fernando
via mensagens, o qual dizia que iria “
descarregar uma 380 na cara dele”
, além de dizer que era membro do Comando Vermelho, acreditando que esse tenha sido o motivo para o apelante cometer o homicídio.

Ray Jackeson Gonçalves Pereira
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que, no dia dos fatos, estava no estabelecimento comercial pertencente a sua família atendendo uns clientes, quando escutou uns disparos de arma de fogo. Ao sair do bar para ver o que estava acontecendo, avistou o ofendido correndo em direção a uma construção, assim como o apelante entrando em um carro e indo embora. Afirmou que ficou sabendo de uma prévia discussão “
boba”
entre o réu e a vítima, sem saber o que desencadeou esse desentendimento. E, questionado pela i. defesa, afirmou ter visto o último tiro dado por
JACKON,
estando ele nesse momento fora do carro.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado nas razões recursais, as provas coligidas aos autos não demonstram, indene de dúvidas, ter o réu agido em legítima defesa putativa, ou seja, imaginou estar em certa situação – que corria risco de morte pelas ameaças prévias ao fato por parte da vítima -, que, caso fosse verídica, justificaria sua conduta por estar abarcada pela legítima defesa própria, pois revelam que, especificamente no dia fatídico, inexistiu agressão por parte do ofendido, tampouco este teve alguma discussão ou qualquer outro tipo de problema com o sentenciado.

Ao revés, os elementos colhidos durante a persecução penal dão margem para se inferir que
JACKSON
, munido de ciúmes, em razão de conversas dando conta de que sua companheira teria tido um relacionamento extraconjugal com
Fernando
, no dia do ocorrido, ao avistar a vítima na rua, apossou-se de uma arma de fogo que mantinha em seu veículo e disparou na direção do ofendido, que saiu correndo. Na sequência, o apelante efetuou outros disparos, tendo um atingido a vítima no peito, causando-lhe a lesão que foi a causa determinante de sua morte.

Nota-se que o próprio condenado relata não se lembrar quantos tiros desferiu na ação, tendo certeza apenas que foi mais de um, sem mencionar qualquer atitude agressiva por parte da vítima naquele momento, mas apenas um gestual com as próprias mãos simulando um revólver; e as testemunhas Abimael Florencio da Silva, Douglas Pedro Sobrinho e Ray Jackeson Gonçalves Pereira também disseram terem ouvido mais de um disparo.

Assim, ainda que constando no laudo necroscópico (ID 170678377) a existência no ofendido de “
um ferimento de entrada e um ferimento de saída de projétil de arma de fogo em região torácica esquerda com lesão cardíaca e pulmonar esquerda com consequente óbito”
e que “
a morte de Fernando Candido da Silva Soares deu-se em decorrência de choque hipovolêmico por traumatismo torácico penetrante por projétil de arma de fogo”
,
há no conjunto probante dos autos elementos suficientes para concluir que o apelante efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, dos quais apenas um a atingiu, a afastar a tese de que utilizou-se de meios moderados e necessários para repelir injusta agressão.

Logo, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA
, motivado por ciúmes, diante das conversas existentes de que sua companheira teve um caso extraconjugal com a vítima, muniu-se de uma arma de fogo e atirou diversas vezes contra
Fernando
, impossibilitando/dificultando a defesa dele, dos quais um único disparo atingiu-o em região vital, causando a lesão que foi a causa determinante de seu óbito
.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à rejeição da tese de que o réu agiu em legítima defesa putativa e ao reconhecimento dos tipos penais derivados previsto no inciso II e IV do §2.o do art. 121 do Código Penal
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA.

2.

DA ALMEJADA REVISÃO DA PENA IMPOSTA AO CONDENADO:

Em caráter subsidiário, a i. defesa técnica vindica
i
) o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
ii
) o afastamento da depreciação da culpabilidade e aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para o recrudescimento da pena-base e
iii
) a superação da Súmula n.o 231 do STJ, para que a sanção intermediária seja conduzida aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

2.1.
Do almejado decote das qualificadoras:

Depreende-se da ata de julgamento (ID 170679739) que nos quesitos 7.o e 8.o foi indagado aos jurados se “
O acusado JACKSON RESENDE DE ANCHIETA agiu por motivo fútil, consistente em ciúmes, pois não aceitava que sua ex-companheira pudesse se relacionar com a vítima Fernando?”
e

se
“O acusado JACKSON RESENDE DE ANCHIETA agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foram direcionados, especialmente, em região vital (peito) e nas costas, não oferecendo nenhuma chance de defesa?”
, tendo, por maioria, respondido “
SIM”
para as duas indagações.

Logo, por ter o Conselho de Sentença reconhecido
in casu
a incidência dos tipos penais derivados previstos nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2.o do art. 121 do Código Penal,
em observância ao
princípio da
soberania dos vereditos
, impede-se que sejam decotados por esta instância revisora.

Aliás, como já mencionado no tópico anterior, tais qualificadoras encontram respaldo no contexto probatório dos autos, visto que os elementos angariados dão margem para inferir que o apelante cometeu o delito contra a vida motivado pelo ciúme em relação ao caso amoroso anteriormente vivido por sua então companheira com o ofendido [
motivo fútil
], bem assim que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra
Fernando
, que no momento se encontrava em situação desprevenida [
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
].

2.2.
Da pena-base:

Na primeira etapa de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que o MM. Juiz Presidente elevou a sanção basilar na fração de 2/6 (dois sextos) sobre o mínimo legal, ante o “
reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas”
, estabelecendo-a em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Sucede que, ao analisar cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, assim fundamentou o julgador:

“
Quanto à valoração da
culpabilidade,
compreendida como o grau de reprovabilidade/censurabilidade da conduta agente, não é inerente ao tipo penal.

O fato de o réu ter ceifado a vida da vítima em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas indica a intensidade elevada do dolo e a maior reprovabilidade de sua conduta.

Conforme restou apurado no curso da instrução processual e em Plenário do Júri o acusado, por volta das 13h30min, abordou a vítima na frente da residência daquela, alvejando-a com disparo de arma de fogo. Naquela oportunidade, o réu realizou diversos disparos contra o Sr. Fernando, que atingiram não só a vítima, mas também o portão de residência vizinha.

Dessa forma, o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior ao natural dos crimes de homicídio qualificado, tal como entende o STJ.

(...)

Verifico que o réu não registra
antecedentes
criminais.

Quanto à
conduta social
e
personalidade
, não há elementos para aferi-las.

Os
motivos
do crime foram fúteis, porém tais circunstâncias já qualificaram o tipo penal, de modo que deixo de analisar nesta etapa da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

As
circunstâncias do crime
consistiram na utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tais elementos serão analisados na etapa seguinte da dosimetria.

As
consequências do crime
correspondem aos efeitos danosos do delito para a vítima, seus familiares ou a coletividade. Neste ponto, tal circunstância é inerente ao tipo penal”
(ID 170679733 - págs. 3/5).

Portanto, nota-se um equívoco do magistrado ao afirmar que dois vetores judiciais do art. 59 do Código Penal foram valorados negativamente, pois, pela argumentação acima exposta, ainda que tenha apresentado elementos que justificassem a depreciação dos motivos e das consequências do crime, ressaltou que não seriam utilizados nessa fase da dosimetria para evitar
bis in idem
, de modo que remanesceu a desvalorização apenas da
culpabilidade
.

Desta feita, evidente que a pena-base deveria ter sido acrescida na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal e não em 2/6 (dois) sexto como realizado na instância primitiva.

Aliás, convém destacar que o mencionado
quantum
de acréscimo [1/6 sobre o mínimo previsto no tipo penal incriminador] se coaduna com o entendimento firmado nas Cortes Superiores,
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021, razão pela qual deve permanecer para o recrudescimento da sanção basilar.

Ademais, partindo da premissa de que a
culpabilidade
, enquanto
circunstância judicial, é critério dosador de pena que se relaciona
com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato,
não encontro motivos para afastar, no caso em apreço, a depreciação deste vetor judicial
.

Isso porque, como bem pontuado na r. sentença, o contexto dos autos revela que o apelante, por volta das 13h30, em via pública, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, dos quais um chegou a atingir o portão da casa vizinha e outro a parede de uma obra, o que evidencia a maior irresponsabilidade e reprovabilidade de sua conduta, sendo desnecessária prova efetiva de que, naquele momento, havia vários transeuntes ou carros passando pelo lugar do fato, pois como o delito contra a vida foi praticado em plena luz do dia e em local de circulação de pessoas e veículos poderia ter atingido outros indivíduos e causado danos ainda maiores, a justificar o incremento da pena-base.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A ousadia do agente em cometer o delito em local de grande circulação de pessoas configura fundamento válido a exasperar a pena-base no tocante à culpabilidade
” (AgRg no HC n. 587.995/AC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020).

Logo,
mantém-se
a valoração negativa desse vetor judicial, que deve acrescer a pena-base do réu na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, atingindo o
quantum
de
14 (quatorze) anos de reclusão.

3.

Da pena intermediária:

No segundo momento dosimétrico, a d. autoridade judiciária reconheceu a incidência da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP
[recurso que dificultou a defesa da vítima], bem assim da atenuante do
art. 65, inc. III, alínea
d
, do mesmo
codex
[confissão espontânea]; e, por ser esta preponderante em relação àquela, compensou-as parcialmente, reduzindo a pena no patamar de 1/8 (um oitavo), sem olvidar do que preconizado na Súmula n.o 231 do STJ.

De proêmio, importante consignar que o entendimento firmado na jurisprudência é de que “
havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para subsumir a conduta no tipo penal derivado, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (N.U 1000530-86.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Assim, uma vez que no caso ora em análise foi reconhecida a presença de dois tipos penais derivados – motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, perfeitamente aceitável que um deles seja utilizado para qualificar o delito contra a vida e o outro empregado na segunda fase da dosimetria como agravante de pena, já que prevista no art. 61, inc. II, do CP.

Lado outro, quanto à
pretendida superação do entendimento consolidado na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça
, convém destacar que o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, analisa a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal e estipula limites para a reprimenda em abstrato, fixando um mínimo e um máximo, os quais servirão de base para o julgador dosar a sanção em concreto.

À vista disso, no momento da apreciação das atenuantes e agravantes genéricas, não cabe ao d. magistrado extrapolar os marcos pré-definidos em lei, caso contrário, implicaria em flagrante afronta à segurança jurídica, visto que, ante a ausência de previsão legal para as frações aplicáveis a tais circunstâncias, tornar-se-ia inócua a limitação das reprimendas mínimas ou máximas para as infrações penais.

Com isso, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores a orientação de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais,
nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
[o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da pena], pois, se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou, demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador,
o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Nesse contexto, a matéria foi sumulada no Enunciado n.o 231 do STJ e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Eis a ementa do referido julgado:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

Desta feita, embora a i. defesa tenha entendimento diverso, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula n.o 231 do STJ, a descaber o seu afastamento na hipótese versada.

Logo, considerando que inexiste retificação a ser feita na segunda fase da dosimetria e que a pena-base do réu ficou estabelecida neste voto em 14 (quatorze) anos de reclusão, com a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/8 (um oitavo), em razão da sua preponderância em relação à agravante do art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP, estabeleço a
pena intermediária em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, que torno definitiva à míngua de outras causas que possam modificá-la.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA
, a fim de
REJEITAR

as preliminares de intempestividade recursal e de nulidade por cerceamento de defesa
arguidas, e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente readequar a pena a ele imposta para
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial
fechado
, em razão do reconhecimento de sua culpa pelo crime tipificado no art. 121, §2.o, incs. II e IV, do CP, conforme v. veredicto condenatório exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri na ação penal n.o
1001447-49.2021.8.11.0111
, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024